Tribunal: TJBA
Processo: 8004223-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004223-68.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: AUDACI DE ALMEIDA LIMA SANTOS

Advogado(s)
:
ISMENIA DANTAS DA SILVA

AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA
. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PLANO PELO JUÍZO A QUO.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO
. ART. 99, § 2º, DO CPC/2015. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ANULADA.
AGRAVO PROVIDO.

SÚMULAS E PRECEDENTES UTILIZADOS: CPC/2015, ART. 99, § 2º; STJ, AgInt no AREsp 1809671/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 15.03.2021.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por
AUDACI DE ALMEIDA LIMA SANTOS
contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação ordinária movida em face de
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
, que indeferiu, de plano, o pedido de justiça gratuita, ao fundamento de inexistência de comprovação suficiente da hipossuficiência financeira.

O juízo a quo determinou o recolhimento das custas iniciais no prazo de cinco dias, sob pena de extinção do feito, sem oportunizar à parte a juntada de documentos complementares ou outras provas de insuficiência econômica.

A parte agravante sustenta que a declaração de hipossuficiência apresentada está em conformidade com a legislação aplicável, sendo documento idôneo e, ademais, não foi franqueada a oportunidade para complementação, conforme determina o § 2º do art. 99 do CPC/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a decisão interlocutória agravada, ao indeferir, de plano, o pedido de justiça gratuita, sem permitir a juntada de outros elementos de prova, violou o disposto no art. 99, § 2º, do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 99, § 2º, do CPC/2015, o indeferimento do pedido de justiça gratuita pressupõe a existência, nos autos, de elementos que demonstrem a ausência dos pressupostos legais, sendo
obrigatória
a prévia intimação da parte para complementação da prova da alegada hipossuficiência.

A decisão agravada foi proferida sem que fosse concedida tal oportunidade à parte autora, o que configura violação ao devido processo legal e ao direito fundamental de acesso à justiça, consagrado no art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a simples declaração de hipossuficiência é suficiente para o deferimento da justiça gratuita, salvo se houver indícios concretos de capacidade financeira, o que não se verificou no caso dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e provido, para anular a decisão interlocutória agravada, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que o juízo profira nova decisão, oportunizando à parte agravante o cumprimento do disposto no art. 99, § 2º, do CPC.

Tese de julgamento:
“1. A decisão que indefere o pedido de gratuidade da justiça, sem conceder à parte a possibilidade de comprovar sua hipossuficiência por outros meios, afronta o disposto no art. 99, § 2º, do CPC/2015.”
“2. É nula a decisão que indefere de plano a justiça gratuita, sem que haja elementos concretos nos autos a infirmar a presunção de veracidade da declaração de pobreza.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 98, 99, § 2º, 1.015, inc. V; CF/1988, art. 5º, inc. LXXIV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt no AREsp 1809671/SP
, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 15.03.2021.
STJ,
REsp 1.285.463/SP
, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16.10.2012.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO nº
8004223-68.2025.8.05.0000
, da Comarca de Lauro de Freitas,
em que figuram, como Agravante,
AUDACI DE ALMEIDA LIMA SANTOS
, e, como Agravado,
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.

MM 07